Tribunal: TJES
Processo: 0000794-14.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00794
-
14
.20
19
.8.08.00
48

APELANTE: FÁBIO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
I
I
,
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA
DE FOGO
.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso II
,

do Código Penal
.

2
.

In
casu,

a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000794-14.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00794
-
14
.20
19
.8.08.00
48

APELANTE: FÁBIO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
I
I
,
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA
DE FOGO
.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso II
,

do Código Penal
.

2
.

In
casu,

a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 29 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00794
-
14
.20
19
.8.08.00
48

APELANTE: FÁBIO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FÁBIO SANTOS DA SILVA
,

em face da sentença de fls. 232/234, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II,
e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos
do Código Penal, impondo pena definitiva de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela absolvição do crime, ante a insuficiência de prova e violação à disposição constante no artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna
pel
a reforma da dosimetria
,
bem como pelo abrandamento do regime fixado para início de cumprimento de pena.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

ID
5782588
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

Emerge dos autos que:

“
[...] no dia 02 de março de 2018, por volta de 20 horas e 50 minutos, na Rodovia ES 010,'nas proximidades da entrada do Bairro Ourimar, Serra, o denunciado e outros dois indivíduos não identificados, subtrairam, mediante grave ameaça, efetivada com o emprego de arma de fogo, diversos aparelhos celulares, quantias em dinheiro e outros bens de valor dos passageiros que estavam a bordo do ônibus da Linha 860 com destino ao Terminal de Jacaraípe.

Indicam os autos que o denunciado Fábio e os indivíduos não identificados entraram no coletivo no Terminal de Laranjeiras e, nas proximidades do campus do IFES, anunciaram o roubo.

Revelam os autos que um dos comparsas do denunciado era quem portava a arma de fogo e ameaçava as vítimas, enquanto que Fábio e o outro indivíduo não identificado eram responsáveis por recolher os bens subtraídos.

Consta dos autos que uma das vítimas, Leandro Marcus da Silva, a princípio se recusou a entregar seu aparelho celular e teve a arma colocada em sua cabeça pelo comparsa do denunciado Fábio.

Após, apontam os autos que o denunciado e os outros dois indivíduos desceram do ônibus e fugiram em direção ao Clube Aest, embrenhando-se por um matagal existente nas proximidades.

Através de reconhecimento fotográfico, o denunciado foi reconhecido pelas vítimas ouvidas na Delegacia.
(...)”

Assim sendo, conclui-se que o conduzido praticou a conduta descrita no art. 157, §2
º
, inciso
II
, do CPB (roubo majorado pelo emprego de arma
de fogo
)".

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º,

inciso II,

do Código Penal
.
Explico.

ABSOLVIÇÃO

Como narrado, busca o Recorrente a reforma da decisão para o fim de se ver absolvido, sob o argumento de inexistência nos autos de provas suficientes de autoria delitiva que recaiam sobre a sua pessoa. Todavia, razão não lhe assiste.
Explico.

E
isso porque, verifica-se que

a sentença hostilizada analisou corretamente a conduta do Apelante e está respaldada no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, o qual, por sua vez, permitiu formar a convicção de que o mesmo efetivamente praticou o crime reconhecido na sentença.

Revela-se oportuno trazer à baila depoimentos prestados pelas vítimas, que confirmaram todos os termos de suas declarações prestadas à Autoridade Policial, reconhecendo o apelante como sendo o assaltante que lhe roubou o celular, vejamos:

“
[...] Que a declarante comparece atendendo a intimação desta autoridade a fim de prestar declarações em BU n°: 35733882/18 no qual foi vítima de assalto ocorrido em data do dia 02/03/2018 por volta das 20:50 minutos na rod. ES 010 no bairro Ourimar - Serra- ES; próximo ao posto dos guardas de Manguinhos, Que a declarante ratifica as suas declarações em que teve roubado o aparelho de celular
da empresa em que trabalha e que ficava com a declarante;
Que se recorda de que embarcou no terminal de Laranjeiras, onde também embarcaram os três assaltantes; sendo que um deles estava com uma arma de fogo tipo pistola
; Que a declarante foi convidada a proceder a um reconhecimento de forma indireta através de álbuns de fotografias de suspeitos a assalto a ônibus e
após olhar atentamente os álbuns a declarante reconheceu sem sombras de dúvidas a fotografia do nacional FÁBIO SANTOS DA SILVA, filho Maria Cristina Ferreira dos Santos e de Benedito Pereira da Silva, como sendo o assaltante que roubou o celular da declarante; que se recorda de que ele era quem recolhia os pertences das vítimas
; Que mais não disse nem lhe foi perguntado, lido e achado conforme, vai por todos assinado [...]”. (Depoimento prestado em sede policial pela vítima Claudilene Félix da Silva, à fl.12, grifo nosso)

“
[...] QUE tem conhecimento dos fatos narrados na exordial;
QUE os mesmos são verdadeiro
s; QUE confirma na íntegra as declarações apostas às folhas 12 prestadas na esfera administrativa;
QUE mais uma vez se indagou a testemunha/vítima sobre a autoria do delito esta respondeu que não tem dúvidas de conhecer o acusado quando na esfera policial lhe foi mostrada a fotografia do mesmo
; QUE não recuperou a res furtiva [...]
QUE o reconhecimento direto realizado na delegacia foi feito através dos álbuns de fotos que lá constam e esta foi quem passou a folhear o álbum até que a mesma identificou o autor do delito, tendo está explicado que quando da pratica do assalto estava no final do coletivo e o réu estava bem próximo a informante, podendo assim visualizá-lo de forma perfeita.
[...]”. (Depoimento prestado em juízo pela vítima Claudilene Félix Correia, à fl. 92, grifo nosso)

“
[...]
Que tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; Que os mesmos são verdadeiros
; que confirma na íntegra as declarações apostas às folhas 30 prestadas na esfera administrativa;
Que participou do reconhecimento na delegacia contudo não conseguiu identificar, com certeza, quais foram os autores do crime
, pois eram muito parecidos nas fotografias [...]”. (Depoimento prestado em juízo pela vítima Rone da Silva Ayres, em audiência de fl. 93, grifo noss
o)

“
[...]
Que tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; Que os mesmos são verdadeiros
; Que confirma na íntegra as declarações apostas às folhas 35/36 prestadas na esfera administrativa; Que retifica seu auto de reconhecimento feito a época dos fatos dizendo a este juízo que na qualidade de motorista foi tudo rápido e não teve condições de gravar a fisionomia dos assaltantes; que não faz mais a linha que houve o assalto, contudo trabalha na empresa [...]”. (Depoimento prestado em juízo pela vítima Henrique Rodrigues de Oliveira, em audiência de fl. 94, grifo nosso)

Importa ressaltar, que ao ser interrogado, o Réu
negou os fatos descritos na Denúncia, alegando, em síntese, que durante o assalto estava trabalhando. Constata-se, no entanto, que a versão apresentada pelo acusado não possui qualquer elemento apto para comprová-la, sobretudo, pelo fato de ter sido reconhecido pelas vítimas. Veja-se:

“
[...]Que eu não tenho nada a ver com esse fatos que estão me acusando; Que nego a autoria; Que nesse dia estava trabalhando; Que na época eu trabalhava segunda a sexta de 07h00 as 17h00, e às vezes fazia bico no sábado; Que não fui preso em flagrante; Que não tinha ciência de nada [...]”. (Interrogatório prestado em juízo pelo Réu Fábio Santos da Silva, em mídia de fl. 216)

No que toca à alegação de
que
não houve o reconhecimento formal do Réu pelas vítimas nos moldes do que dispõe o artigo 226 do CPP, cabe destacar que de modo algum vislumbra-se configurado o mínimo vício apto a ensejar a nulidade do procedimento de reconhecimento. Como cediço, o texto do artigo 226 do CPP constitui mera recomendação legal, uma vez que o próprio inciso II dispõe claramente que a pessoa que se pretender reconhecer “
será colocada,
se possível
, ao lado de outras
”, ou seja, não há obrigação legal de que tal formalidade deva ser necessariamente observada.

Sobre o tema, não é outro o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO NÃO ACOLHIDA. NULIDADES NA OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO RECONHECIDAS. PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme têm se posicionado

os Tribunais Superiores, o conteúdo do reconhecimento dos réus se sobrepõe às meras formalidades contidas na norma prevista no art. 226 do CPP, sendo possível sua apreciação em conformidade com as demais provas colhidas durante as fases persecutórias
. 2. [...] 7. Recurso desprovido.
(TJES; ED-RSE 0002867-61.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/10/2018; DJES 26/10/2018, grifo noss
o)

Importa
de salientar,
ainda,
que a r. Sentença não se baseou apenas no reconhecimento fotográfico, mas também nas demais provas obtidas em sede policial e em juízo.

Dessa forma, não há como se concluir pela absolvição do ora Apelante.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Quanto ao pedido de redução da pena aplicada, melhor sorte não socorre o Apelante.

Nota-se que
e
m relação à
primeira fase da dosimetria
da pena, observa-se do exame da Sentença que o insigne Julgador monocrático, a despeito da avaliação negativa das circunstâncias do crime, fixou a pena-base em seu mínimo legal, não havendo o que ser corrigido neste ponto.

Pertinente à
segunda fase da dosimetria
penalógica, constata-se que o ilustre Magistrado aumentou a pena no patamar de 6 (seis) meses, em razão da incidência da circunstância agravante da reincidência, desmerecendo a mínima correç
ão.

Já na
terceira fase
do processo dosimétrico, o MM. Juiz
a quo
reconheceu a causa de aumento contida no §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão do uso de
arma de fogo
, tendo aumentado a pena no aporte de 2/3 (dois terços), bem como a ocorrência do concurso formal, vez que, mediante uma só ação, os agentes praticaram vários crimes da mesma espécie, aumentando a pena na fração de 1/4 (um quarto), o que n
ão merece reparo
,
eis que praticado em desfavor de 4 (quatro) vítimas.

Nessa senda,
não há que se cogitar na redução da pena imposta ao Apelante, a qual se afigura adequada e proporcional ao crime praticad
o.

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 3ª FASE. INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443 DO STJ. APLICADA A MAJORANTE CUJA FRAÇÃO É MAIOR. AUMENTO DE 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, mormente pelo reconhecimento realizado pela vítima e pela recuperação da res furtiva em poder da companheira do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, é possível a incidência cumulativa de majorantes na terceira fase da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta, conforme inteligência da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme preceito consubstanciado no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 4. No crime de roubo, a pena aumenta-se de 2/3 (dois) terços, quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, consoante redação do § 2º-A, incluído ao art. 157 do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 00020365820198070008 DF 0002036-58.2019.8.07.0008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Nesse ínterim, consideramos que a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO

Mantida a reprimenda no patamar em que fixada, incabível o pedido do Recorrente de fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, eis que o regime semiaberto foi devidamente fundamentado no
quantum
de pena aplicado e na sua condição de reincidente, com a incidência da detração do período de prisão provisória.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)